Tribunal: STF
Processo: Rcl 59771
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Walmari Prata Carvalho em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferida nos autos do Processo 0004576-35.2006.8.14.0301.



    Eis a ementa desse julgado:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REDUTOR SALARIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 41/2003. DECISÃO EM CONSONÂNCIA AOS JULGAMENTOS VINCULANTES DO STF (TEMAS 257, 380 E 480). INCLUSÃO DE TODAS AS PARCELAS, INCLUSIVE VANTAGENS PESSOAIS NO CÁLCULO DO REDUTOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Entendimento pacificado pelo STF. Valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional n° 41/2003 a título de vantagens pessoais que devem ser computados para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição Federal. 2 - O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional n° 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior - Redução salarial correta. 3 - Posicionamento jurisprudencial vinculante do STF no julgamento do tema 257 (Re 606.358) com a fixação da tese de que para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da CF/88, computam-se também os valores percebidos anteriormente à vigência da EC n° 41/2003 a título de vantagens pessoais do servidor. 4 - Ainda que o caso se trate de cobrança de parcelas anteriores a mandado de segurança acobertado pela coisa julgada, diante do novo quadro normativo constitucional e de novas teses fixadas pela Suprema Corte, os fatos posteriores indicam uma outra realidade sujeita a incidência dessa nova ordem jurídica advinda com a entrada em vigor da EC n° 41/03 de aplicação imediata que determina a incidência das vantagens pessoais para efeito de observância do teto remuneratório do artigo 37, XI, da CF/88, ainda que os valores tenham sido percebidos antes da vigência da referida emenda constitucional. 5 – Decisão agravada em consonância com o Precedente firmado no julgamento do RE 6000.658/PE (Tema 380) que ratificando a jurisprudência dominante do STF de não ser absoluta a garantia da coisa julgada, afastada sua incidência no caso de aplicação do artigo 17 do ADCT. 6 - Em razão da eficácia imediata do teto constitucional, não há valores a serem restituídos aos agravantes. 7 - Recurso conhecido e improvido”. (Conforme consulta ao site do TJPA)



    Na petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, violação ao decidido por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento 400.720/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence.



    Relata que “o Estado do Pará, por meio do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, contrariando a determinação judicial dessa excelsa Corte Suprema, passou a aplicar o redutor constitucional no contracheque do Reclamante a partir do mês fevereiro de 2018”. (eDOC 1, p. 3 - ID: a45d5087)



    Nesses termos, argumenta que, “no caso em tela, as vantagens pessoais recebidas pelo servidor público, foram concedidas anteriormente à Emenda Constitucional 41/2003, por sentença transitada em julgado, e não integram a remuneração para fins de observância do teto remuneratório, consoante entendimento consolidado dessa Corte Superior”. (eDOC 1, p. 10 - ID: a45d5087)



    Diante disso, requer a concessão de liminar para “para que sejam imediatamente restabelecido os valores subtraídos do contracheque do Reclamante, excluindo-se o redutor constitucional ilegalmente estabelecido, prevalecendo o que fora decidido no Agravo de Instrumento n. 400.720/PA”. (eDOC 1, pp. 19-20 - ID: a45d5087)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ademais, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 



    Note-se que o acórdão paradigma indicado, proferido nos autos do Agravo de Instrumento 400.720/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual o reclamante não figurou como parte. Com efeito, seus efeitos se aplicam somente entre as partes do processo.



    Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    Ademais, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento de reclamação por afronta à autoridade de súmula do STF ou de decisão não dotada de efeito vinculante. Sobre o tema, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO N. 48.732: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 57.366 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS VINCULANTES ERGA OMNES. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. MUNICÍPIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Por serem taxativas as hipóteses de cabimento da reclamação, fica afastada a possibilidade do exame de alegações de descumprimento de decisões da jurisprudência desta Suprema Corte desprovidas de efeitos vinculantes III - As decisões proferidas nas Suspensões de Tutela Provisória 13/PE, 42/SP, 66/SP e 531/SP somente poderiam servir como paradigma nesta ação se as reclamantes tivessem sido partes nos autos originais, o que não é o caso. Precedentes. IV A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 54.805 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2023)



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    Saliente-se, ainda, que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente